Tribunal: TJDFT
Processo: 0706292-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. REGIME DE CONVIVÊNCIA MATERNO. FIXAÇÃO. PRESERVAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES. OBSERVÂNCIA. GUARDA UNILATERAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações suscitadas pela parte apresentem relevante fundamentação.

2. A guarda tem por objetivo preservar os interesses do menor, incluindo-se os aspectos patrimoniais, morais e psicológicos de que necessita para se desenvolver como indivíduo.

3. O comportamento dos pais, quando do estabelecimento do exercício da guarda e do regime de visitas, deverá sempre se pautar pelo melhor interesse da criança e do adolescente e não pelo interesse meramente individual.

4. A ação de guarda de menor versa sobre direito indisponível e, por isso, impõe apuração cautelosa da controvérsia fática para minimizar o risco de prejuízos ao melhor interesse da criança/adolescente.

5. Os fatos narrados pelo pai requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual deve ser mantido o regime compartilhado com o lar paterno de referência e visitas livres da mãe até a elucidação das circunstâncias, para que os filhos sejam resguardados de desnecessário desgaste emocional.

6. Recurso conhecido e não provido.